Tribunal: TJDFT
Processo: 0000866-31.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000866-31.2013.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVANDRO GUEDES DE GODOY, RUANITO COSTA PINTO, ROBERTO LOPES DE SOUZA, MARIA DE FATIMA MOURA, ESTEVAO DE CASTRO MELO, GRAZIELLA GOMES PEREIRA, GUILHERME ALEXANDRE FURTADO DE OLIVEIRA SILVA, GUSTAVO NEVES ROCHA ALVES, GESLEY GREY BERTECHINI, ANDERSON IRANCHE CAVALCANTI DA MOTA CABRAL DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente formulou pedido de desistência do recurso interposto (ID 25327217), certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito